Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-78.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008638-78.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA DIAS FERREIRA MATOS - CPF: 930.982.941-91 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO – RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DO PREVISTO INICIALMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso no voo, superior a 40 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada no ato sentencial, encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A., contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Patrícia Dias Ferreira Matos, julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque não há que se falar em dever de indenizar, visto que não está configurado no caso a prática de qualquer ato ilícito por parte da Recorrente, que agiu em exercício regular de direito, primando pela segurança e bem-estar de seus clientes.

Sustenta que não pode ser responsabilizada pela “necessidade de readequação da malha aérea”, pois realocou a Apelada em voo com disponibilidade e, portanto, não deve ser obrigada a indenizar.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, pois desarrazoado e desproporcional.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso no id. 224214756.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 224564177.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a companhia Gol Linhas Aéreas S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Patrícia Dias Ferreira Matos.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, atualizado com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a Apelante ao pagamento da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Denota-se dos autos que a Apelada adquiriu com a Apelante passagens aéreas, de ida e volta, com saída de Cuiabá-MT e destino para Cancún-México, com o retorno previsto para 28/10/2019, às 22h00.

No entanto, dias antes de voltar para a capital de Mato Grosso, seu voo foi alterado, de forma unilateral, pela empresa aérea, para o dia 30/10/2019.

Sem conseguir retornar antes do dia marcado pela Apelante e, sob a alegação de não ter recebido qualquer assistência durante as 46 (quarenta e seis) horas que teve que ficar a mais em Cancún, ajuizou a ação indenizatória contra a Recorrente.

Ao contestar a ação, a Apelante argumentou que a alteração do voo foi para garantir a segurança dos passageiros e, portanto, agiu em exercício regular de direito, não possuindo qualquer responsabilidade de indenizar a Recorrida e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência do pedido inicial e condenação da Apelante ao pagamento da indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, consequentemente, ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a companhia aérea recorre.

Vê-se que o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do adiamento unilateral do voo contratado, o que fez com que a cliente tivesse que ficar mais dois dias, sem receber qualquer assistência da Recorrente, na cidade de Cancún-México.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o cancelamento realizado pela Apelante é fato incontroverso, pois a própria confirma a ocorrência, visto que justifica a situação pela restruturação da malha aérea. Veja-se:

“Contudo, a verdade é que o voo da parte Autora precisou ser alterado, devido a
ocorrência da reestruturação da malha aérea
, que se tornou necessária diante da combinação de diversos fatores existentes no dia do voo, tais como o fluxo de voos e rotas disponíveis em um aeroporto, o potencial de passageiros, problemas da infraestrutura, teto (mau tempo) ou condições para pousos e decolagens, alteração da logística operacional pela ANAC, dentre outros.

8. Assim, se torna necessária a alteração de alguns horários de voo e, consequentemente, a necessidade de reacomodações dos passageiros em outros voos ofertados pela companhia aérea, como aconteceu no caso da parte autora.” (id. 224214723).

Diante disso, alega a
Apelante que sua responsabilidade deve ser afastada, porque o ocorrido se deu em razão de condições que fogem a sua ingerência.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem na data e horário programados, visto que tal ônus é da Apelante.

Com efeito, do exame dos autos, constata-se que a Recorrente não conseguiu comprovar que a alteração do dia e horário do voo se deu por força maior, por mais que se esforce para chamar ao feito essa excludente.

Ademais, é sabido que eventualidades, como atrasos e cancelamentos de voos, são possíveis no setor de aviação em âmbito global, especialmente devido a condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

No entanto, para estes casos, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardar mais tempo pelo voo, tais como:

(i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados;

(ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço;

(iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material;

(iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, priorizando a segurança dos passageiros, não há sequer registros nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos suportados pela Apelada.

Cumpre ressaltar, ainda, que pela regra da experiência, sabe-se que as companhias aéreas não possuem maturidade para prestar a devida assistência aos clientes que são atingidos pelas alterações unilaterais por elas efetuadas.

Desta feita, a mera alegação de restruturação da malha aérea, devido ao fluxo de voos e rotas disponíveis no aeroporto, problemas de infraestrutura, condições climáticas desfavoráveis para pousos e decolagens, como justificativa para adiar o voo da Apelada por 46 (quarenta e seis) horas, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços da companhia aérea, especialmente considerando o comportamento da empresa que se absteve de prestar auxílio à passageira.

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.

3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (TJMT. RAC 1012388-23.2023.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 23/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...].

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. (TJMT. RAC 0047452-75.2015.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 03/12/2019. Publicação: 10/12/2019).

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Gol Linhas Aéreas S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024